Tribunal: TJES
Processo: 0000169-55.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-55.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACIDENTE DECORRENTE DE BARREIRA DE CONCRETO CAÍDA E SEM SINALIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Município contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para conceder justiça gratuita e condenar
o ente público ao pagamento de R$ 530,00 por danos materiais e R$ 2.500,00 a título de danos morais para cada autor,
em razão de acidente ocasionado por barreira de concreto caída e não sinalizada em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se o Município logrou êxito em elidir a presunção relativa de hipossuficiência para revogação da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o Município é civilmente responsável pelos danos decorrentes de barreira de concreto caída e sem sinalização em via pública; e (iii) avaliar se o quantum indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física (STJ, AgRg no MS 15.282/DF, Primeira Seção, 02/09/2010) somente é afastada por prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe ao impugnante (CPC, art. 98); a mera afirmação de propriedade de veículo não comprova capacidade financeira, motivo pelo qual se mantém a gratuidade.

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, bastando a comprovação do dano, da omissão e do nexo causal, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.002.798/MG, Primeira Turma, 26/06/2024).

5. O acervo probatório – boletim unificado, fotografias das barreiras e do veículo, recibos de táxi e de conserto – comprova que uma barreira de concreto estava caída, sem qualquer sinalização, em via única de acesso ao fórum, circunstância suficiente para caracterizar omissão culposa do ente municipal.

6. A culpa concorrente exige comprovação de conduta culposa da vítima que contribua para o evento (CC, art. 945); inexistindo prova de imprudência dos autores, afasta-se a alegação.

7.
O Município não comprovou culpa exclusiva ou concorrente dos autores, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia (CPC, arts. 369, 371 e 373, II). A mera alegação de desatenção dos motoristas, sem qualquer elemento técnico ou testemunhal, é insuficiente para afastar a responsabilidade estatal.

8. O valor de R$ 2.500,00 fixado a título de danos morais para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a privação do veículo, o impacto na rotina e o caráter pedagógico da indenização, não havendo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física somente é afastada por prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera propriedade de veículo.

2. O Município responde objetivamente por omissão na sinalização de via pública quando demonstrados o dano, a omissão e o nexo causal.

3. A culpa concorrente da vítima exige prova de conduta culposa que contribua para o dano, não se admitindo presunções.

4. O quantum indenizatório fixado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 §4º, 100, 369, 371 e 373; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, 02/09/2010; STJ, AgInt no REsp 2.002.798/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, 26/06/2024; TJES, AI 5018638-60.2024.8.08.0000, Rel. Aldary Nunes Junior, 22/05/2025; TJES, AI 5007681-97.2024.8.08.0000, Rel. Luiz Guilherme Risso, 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000169-55.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA e LEANDRO MACHADO ESTEVAO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha em razão da sentença de ID 16089815, por meio da qual a MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Iconha, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Michelle Santos de Holanda e Leandro Machado Estevão, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para conceder a gratuidade da justiça à parte Requerente e condenar o Município à indenização por danos materiais, no importe de R$530,00 (quinhentos e trinta reais), e por danos morais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.

No recurso (ID 16089819), o Apelante impugna, preliminarmente, a gratuidade de justiça concedida aos Apelados, sob o argumento de que não demonstraram a incapacidade econômica, além de serem proprietários de uma caminhonete
Toyota

Hilux
cabine dupla.

Acerca do tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é, há tempos, de que há presunção relativa de veracidade na alegação de hipossuficiência de pessoas físicas (AgRg no MS, nº 15.282/DF, Relator: Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ: 02/09/2010). Semelhante é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. 2 . Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.
(TJES, Classe: AI, nº 5018638-60.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, DJ: 22/05/2025)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: AI, nº 5007681-97.2024.8.08.0000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Segunda Câmara Cível, DJ: 10/04/2025)
Sem grifos no original

Ademais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), aquele que impugna a concessão de gratuidade é responsável por demonstrar que a capacidade financeira do impugnado foi modificada.

Compulsando os autos, vê-se que o Apelante não produziu prova robusta capaz de convencer sobre a alteração na situação econômica dos Apelados, tratando-se apenas de mera afirmação baseada no modelo do veículo do quão são proprietários.

Desse modo,
rejeito a preliminar
, mantendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

No mérito, alega-se que não há provas inequívocas de que o Município foi causador do acidente, já que a barreira de concreto atuava como dispositivo de sinalização auxiliar e que, portanto, há culpa concorrente dos Apelados.

Da exordial, extrai-se que os Apelados estavam no Município de Iconha para que a Apelada, advogada, realizasse diligências no fórum da cidade. Entretanto, ao entrarem na única via que possibilitava o acesso ao edifício, colidiram com uma barreira de concreto caída, não sinalizada. Narra, ainda, que tiveram de arcar com os custos dos reparos do veículo e de um táxi para retornarem à sua casa, pois o Apelado, abalado com a situação, não teve condições de dirigir.

Após a colisão, os Apelados continuaram sem o veículo por mais cinco dias, e a Apelada foi informada de que as barreiras estavam sem sinalização desde quando foram posicionadas.

Da análise dos autos, verifica-se que uma das barreiras estava caída e sem sinalização (fls. 22/31), e que o seu posicionamento dificultaria o acesso à rua. O boletim unificado acostado (fls. 19/21) ratifica o que foi narrado pelos ora Apelados.

No que tange à culpa concorrente, entende Sérgio Cavalieri Filho que esta ocorre quando “
paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos
” (
In
“Programa de Responsabilidade Civil”, 16. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023).

A matéria é disciplinada no art. 945 do CC, que prevê que, quando a vítima concorrer culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada “
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”. Não é suficiente, desse modo, apenas o ato culposo da vítima, mas a comprovação de que este tenha concorrido para o fato danoso.

In casu
, verifica-se o nexo de causalidade entre o acidente e os danos suportados pelos Apelados, respaldado pelo acervo probatório acostado aos autos, uma vez que o Município, ao não sinalizar a via, agiu sem cautela e lhes causou danos.

Sobre a responsabilidade civil do Estado, a posição do STJ é plena no sentido de que “
é dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia
” (STJ, AgInt no REsp, n° 2.002.798/MG, relatora: Min. Regina Helena Costa, PRIMEIRA TURMA, DJ: 26/06/2024).

Nessa linha, são precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM TAMPA DE POÇO DE BUEIRO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM DANOS MORAL E ESTÉTICO CORRETOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória requerido e apelação adesiva formulada pela autora contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que reconheceu a responsabilidade civil exclusiva do ente municipal por acidente de trânsito ocorrido em via pública devido à omissão na manutenção de um poço de vista com tampa quebrada e sem sinalização. O acidente resultou em graves lesões na autora, incluindo fratura na clavícula, traumatismo craniano e contusões pulmonares, além de incapacidade laborativa temporária. O município foi condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos emergentes, danos morais e dano estético. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória deve ser responsabilizado objetiva e exclusivamente pelo acidente de trânsito decorrente da omissão na manutenção da via pública; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de compensação por danos morais e estéticos estão adequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade civil do município é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 186 e 927 do CC/2002, bastando a comprovação do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade para sua configuração. 4. O ente público não comprovou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior. A alegação de culpa concorrente da autora deve ser rejeitada por ausência de provas de imprudência ou negligência na condução da motocicleta.
5. A compensação por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantida em razão da gravidade das lesões, do tempo de afastamento laboral e do impacto na vida da autora, peculiaridades estas que justificam o arbitramento em patamar mais elevado que os definidos em casos semelhantes apurados em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 6. O dano estético é cumulável com o dano moral, conforme a Súmula nº 387 do STJ, sendo devida a indenização de R$ 20.000,00, considerando as cicatrizes permanentes em áreas visíveis e seu impacto na vida pessoal e profissional da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação cível interposto pelo município requerido desprovido e recurso adesivo formulado pela autora
desprovido.
(TJES, Classe: AC, nº 0025507-38.2013.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, DJ: 07/05/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. LOMBADA NÃO SINALIZADA EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. GRAVES LESÕES E SEQUELAS PERMANENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva e o condenou ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de indenização por danos morais a motociclista vítima de acidente ocasionado por lombada não sinalizada em via pública, rejeitando o pedido de pensão vitalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe revogação da gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se a responsabilidade do Município por omissão na sinalização de lombada é objetiva ou subjetiva; (iii) determinar se houve culpa exclusiva da vítima; (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça deve observar o momento processual previsto no art. 100 do CPC, não sendo possível sua revogação apenas em sede de apelação, e o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4º).
A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF, bastando a comprovação do dano, da omissão administrativa e do nexo de causalidade.
O Município deixou de sinalizar, conforme exigem o CTB e a Resolução CONTRAN nº 600/2016, lombada instalada em via pública,
criando risco aos usuários e descumprindo seu dever legal de garantir segurança no trânsito
. O nexo causal é direto e comprovado: a ausência de sinalização surpreendeu a autora, que perdeu o controle da motocicleta e sofreu politraumatismo, com sequelas permanentes. Não se comprova culpa exclusiva da vítima, pois
não há prova de velocidade incompatível ou conduta imprudente
, havendo presunção de pista livre na ausência de sinalização de obstáculos. O dano moral é evidente diante da gravidade das lesões (perda funcional, sequelas permanentes, internações e cirurgias), ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 90.000,00 é proporcional e razoável diante da extensão dos danos, do caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC, nº 5009027-12.2022.8.08.0014, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Segunda Câmara Cível, DJ: 20/10/2025)
Sem grifos no original

Logo, é apta a responsabilização do município quando verificada conduta culposa do ente público, ainda que por omissão.

Some-se a isso que os Apelados adicionaram, ainda, imagens do veículo após a colisão (fl. 32), comprovante de viagem de táxi (fl. 33), captura de tela de moradores criticando as barreiras de concreto via rede social (fl. 34) e recibo do conserto na “Oficina do Paulão” (fl. 35).

O Apelante, contudo, não se desincumbiu de seu ônus, haja vista que não adicionou aos autos nenhum tipo de prova ou documento para comprovar a alegada culpa concorrente dos Apelados ou que o acidente não teria ocorrido da maneira narrada na exordial.

Sabe-se que o CPC determina que, em geral, o responsável por uma afirmação é quem deve oferecer os elementos que a comprovem, sob pena da afirmação ser desconsiderada (arts. 369, 371 e 373). Logo, as provas constantes nos autos demonstram a dinâmica do acidente, não merecendo prosperar o argumento de que os Apelados valeram-se apenas de alegações levianas, sem fundamentos, e de que concorreram para a colisão do veículo.

Requer o Município, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido, pois “
os valores arbitrados são excessivos e destoam da razoabilidade e da jurisprudência predominante
”.

Contudo, o arbitramento da indenização em
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Apelado
não se mostra suficiente para violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os danos suportados pelos Apelados, como a impossibilidade de utilizar o próprio veículo dias após o acidente, ultrapassam o mero dissabor, e o valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
atende ao caráter punitivo-pedagógico característico da modalidade.

Destarte, impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.